Tribunal: TJDFT
Processo: 0746454-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746454-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JLM RESTAURANTE LTDA - EPP REQUERIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O 1. A JLM Restaurante Ltda.-EPP requer “seja chamado o feito à ordem”, diante da decisão desta Relatoria ao ID 21574072, que determinou o arquivamento da Pet n. 0746454-30.2020.8.07.0000, consignando que o recebimento da apelação n. 0714582-91.2020.8.07.0001 no efeito suspensivo deve ser analisado no próprio recurso. Na petição ao ID 22063230, noticia que: (...) no dia 04 de dezembro a Inframérica apresentou serôdio recurso de apelação nos autos do Processo n. 0714157-64.2020.8.07.0001, momento em que eles já se encontravam conclusos para decisão nesse Tribunal de Justiça. Naquela oportunidade, além de expor suas razões recursais, a Inframérica informou o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse no 0738425-85.2020.8.07.0001, atualmente em trâmite perante a 13a Vara Cível de Brasília (doc. 02). Ressalte-se que, apesar de comunicação pela Inframérica do ajuizamento da referida ação, a autora ainda não foi formalmente citada naquele feito. Contudo, ali consta decisão determinando a imediata reintegração de posse em favor da Inframérica no imóvel objeto do contrato sub judice (doc. 02) Diz que “a recente decisão na Ação de Reintegração de Posse no 0738425- 85.2020.8.07.0001 colocará em risco a atividade empresarial da autora, quando pacífico que eventual execução do pretendido pela Inframérica haveria de ocorrer por intermédio de pedido de Cumprimento de Sentença”. Reitera que, além da cobrança de valores absurdos, o não pagamento de parcelas referente ao contrato de locação firmado entre as partes decorre de “caso fortuito e motivo de força maior causados pela Pandemia do Coronavírus” Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação n. 0714157-64.2020.8.07.0000. É o relatório. Decido. 2. Conforme registrado na decisão ao ID 21574072, “as razões declinadas na petição ora em análise são reproduzidas no recurso de apelação interposto nos autos do processo n. 0714157-64.2020.8.07.0001, o qual, inclusive, já se encontra concluso para análise desta douta 2a Turma Cível. Logo, se a matéria apontada na presente petição reproduz as alegações constantes do apelo interposto nos autos do processo n. 0714157-64.2020.8.07.0001, as considerações acerca do pedido de eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso serão analisadas no processo principal, nada havendo a prover quantos aos pedidos deduzidos no presente requerimento”. Frisa-se, a Petição foi distribuída após a interposição da apelação n. 0714582-91.2020.8.07.0001. Ademais, o pedido de efeito suspensivo deduzido na apelação n. 0714582-91.2020.8.07.0001 já foi objeto de análise por esta Relatoria, que reputou não presentes os requisitos elencados no art. 1.012, § 4o, do CPC. Acrescenta-se, ainda, que a noticiada decisão proferida na ação de reintegração de posse n. 0738425-85.2020.8.07.0001 não tem aptidão para infirmar o entendimento anteriormente externado por esta Relatoria. Decerto, o ato judicial que determinou a reintegração de posse em favor da Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. deve ser discutido naqueles autos, mostrando-se irrelevante o fato de que a JLM Restaurante Ltda.-EPP não ter sido citada. Há flagrante inadequação da via eleita. 3. Feitas essas considerações, nada a prover em relação à petição de ID 22063230, permanecendo incólume a decisão desta Relatoria ao ID 21574072. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora